Tribunal: TJDFT
Processo: 0727700-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727700-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME EMBARGADO: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 30470668) opostos por RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME contra decisão monocrática deste Relator (ID 30209267), na qual não conheci do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento de reconvenção, por considerar que “o recurso revela-se inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o processamento de reconvenção, tampouco se demonstrou a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo STJ (Tema 988)”. Nas razões recursais (ID 30470668), a parte embargante aponta omissão na aludida decisão singular, aduzindo ser necessário o pronunciamento judicial sobre o “cunho interlocutório da decisão que extinguiu a reconvenção”, bem como alega a finalidade de prequestionamento do pedido aclaratório. Argumenta que, apesar de não haver previsão expressa de cabimento no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, o inciso XIII da mencionada norma admite a interposição de agravo de instrumento contra decisões que versem “sobre ‘outros casos expressamente referidos em lei’” e não há espécie recursal diversa que melhor se adeque à impugnação da decisão referida. Contrarrazões da parte agravada (ID 30955488), destacando que “[n]ão houve omissão do julgador, mas, ao contrário, expressa manifestação acerca do tema” e requerendo a rejeição dos embargos. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do CPC. Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração (ID 30470668) opostos por RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME contra decisão monocrática deste Relator (ID 30209267), na qual não conheci do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento de reconvenção. Como é cediço, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, como é possível verificar a partir da leitura do teor da decisão impugnada, foram apresentadas expressamente as balizas legais e jurisprudenciais que levaram ao entendimento de não conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo a quo, pela inadmissibilidade do recurso, seja porque não se trata de matéria prevista no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela ausência de demonstração da urgência necessária para apreciação da matéria (STJ, Tema 988). Confira-se trecho do decisum recorrido: “(...) Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões interlocutórias que resolvem questões referentes ao processamento de reconvenção, frise-se. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Nessa linha, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. O Superior Tribunal de Justiça – STJ sedimentou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo, se a questão for remetida à apelação, circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. A propósito, colaciono a ementa do julgado, em sede de recurso repetitivo da Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp 1704520/MT (Tema 988): RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar todas as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas sobre as quais se verifique urgência em sua resolução e que não possam aguardar um eventual recurso de apelação, sob pena de inutilidade do julgamento da questão. Ou seja, não é que não caberá recurso contra a decisão que versa sobre decisões não abarcadas no rol do art. 1.015 do CPC, ou daquelas em não denotam senso de urgência reclamando impugnação imediata, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, fora remetido para etapa processual posterior. Delineadas essas questões, no particular, o recurso revela-se inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere o processamento de reconvenção, tampouco se demonstrou a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo STJ (Tema 988). (...) Cumpre gizar, ainda, que não se vislumbra a possibilidade de a parte agravante vir a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada. Caso entenda a parte pela subsistência de cerceamento de defesa, após o cotejamento do resultado da decisão questionada com a efetiva resolução dada à controvérsia, poderá apresentar seu inconformismo em preliminar de apelação ou de contrarrazões de apelação (CPC, art. 1.009). Por esses motivos, buscando a parte recorrente impugnar decisão que indeferiu o processamento do pleito reconvencional, e não estando tal matéria contemplada no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento do art. 1.015 do CPC, bem como ausente a alegada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o presente recurso não deve ser conhecido, porquanto flagrantemente inadmissível. (...)”. Fica evidente, portanto, que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. Em momento algum do pronunciamento judicial embargado se desconsiderou a natureza jurídica do decisum desafiado pelo agravo de instrumento não conhecido e reputado inadmissível para, de acordo com a sistemática processualística civil, desafiar a decisão interlocutória da 1a Instância recorrida. No tocante ao prequestionamento, destaco que o art. 1.025 do CPC, optou pela orientação dominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF e do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no sentido de que, tendo as partes apresentado embargos de declaração, consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores. Ou seja, o CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Ademais, é entendimento já pacificado o de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida da decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator